Tribunal: TJSP
Processo: 1051752-50.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Justiça gratuita concedida. Validade da cláusula de eleição de foro. Cerceamento de defesa inexistente. Prestação de serviço suficientemente demonstrada. Rés que não comprovaram qualquer pagamento. Ônus que lhes incumbia, posto que se trata de fato extintivo do direito da autora. Procedência da ação mantida. Sentença mantida. Recurso improvido,

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Justiça gratuita concedida. Validade da cláusula de eleição de foro. Cerceamento de defesa inexistente. Prestação de serviço suficientemente demonstrada. Rés que não comprovaram qualquer pagamento. Ônus que lhes incumbia, posto que se trata de fato extintivo do direito da autora. Procedência da ação mantida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000646984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051752-50.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
JUCILEIDE DE SOUZA LIMA e JUCILEIA DE SOUZA LIMA, é apelado
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/8
Apelante: Jucileide de Souza Lima e Jucileia de Souza Lima
Apelada: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Relator: Ruy Coppola.
Voto no 44.403
EMENTA
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Justiça
gratuita concedida. Validade da cláusula de eleição de foro.
Cerceamento de defesa inexistente. Prestação de serviço
suficientemente demonstrada. Rés que não comprovaram
qualquer pagamento. Ônus que lhes incumbia, posto que se
trata de fato extintivo do direito da autora. Procedência da ação
mantida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Vistos.
Trata-se de ação monitória promovida por
Sociedade Campineira de Educação e Instrução em face de
Jucileide de Souza Lima e Jucileia de Souza Lima, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 147/148, cujo relatório se adota,
para condenar JUCILEIDE DE SOUZA LIMA ao pagamento do
montante de R$ 16.864,42, e JUCILEIA DE SOUZA LIMA ao
pagamento do valor de R$ 15.689,42, tudo com juros legais e
correção monetária desde a planilha de cálculos acostada a fls.
06/07. Carreou às rés o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/8
Apelam
as
rés
(fls.
234/244),
pugnando
preliminarmente pela concessão da justiça gratuita. Aduzem que
apesar de não ter apresentado exceção própria, é perfeitamente
possível a arguição da incompetência relativa em preliminar de
contestação, prestigiando-se a instrumentalidade das formas e o
aproveitamento dos atos processuais, destacando que seu
domicílio é na comarca de Hortolândia, devendo ser declarada a
incompetência do juízo com a remessa dos autos ao juízo
competente. No mérito, afirma que as renegociações sucessivas
não implicaram em novação da dívida, razão pela qual era
imprescindível que a apelada apresentasse a origem da dívida, a
evolução do débito, os valores amortizados, taxas de juros e
índices de correção aplicados, sendo certo que da planilha de
cálculo carreada não tem como apurar com exatidão o valor
remanescente. Afirmam por fim, que o não reconhecimento ao
direito acarretará cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo; isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 182/190.
É o Relatório.
Em primeiro lugar, considerando a documentação
carreada aos autos, concedo os benefícios da justiça gratuita às
apelantes, sem efeito retroativo, consoante já pacificado pelo E.
STJ, apenas para fins recursais.
A gratuidade não interfere na condenação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/8
verbas de sucumbência impostas na sentença.
Inicialmente, conquanto as rés se insurjam
quanto ao foro em que ajuizada a ação, certo é que o contrato
firmado elegeu em sua cláusula 20a o foro de Campinas para o
ajuizamento da ação (fls. 47), não havendo que se falar em
incompetência.
De relevo notar que a cláusula de eleição de foro
é perfeitamente válida, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
" AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula de eleição de foro em
contrato de adesão, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em
razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou hipossuficiência da parte. 2.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno
desprovido” (AgInt no AREsp no 943.970/SP., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, julgado em 27/04/2017).
Vale destacar ainda, que em nenhum momento
do apelo as rés alegaram, seja a dificuldade de acesso à justiça ou
sua hipossuficiência, diante do prosseguimento do feito em
Campinas, tanto assim, que já se encontra sentenciado, e nesta
fase de apreciação de seu apelo.
O processamento digital nesta Corte em muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/8
contribuiu para isso.
Não
bastasse,
verifica-se
uma
distância
aproximada de 23 quilômetros entre as duas cidades.
Deste modo, não há que se falar em aplicação do
foro do domicílio das rés.
No mais, o apelo improcede.
Conquanto as rés sustentem a inexigibilidade da
cobrança sob o fundamento de ausência de novação da dívida,
certo é que a autora em nenhum momento de sua inicial afirmou
que ocorreu novação.
Ao revés, explicitou com muitos detalhes as
dívidas de cada uma das rés.
O débito devido pela ré Jucileide é decorrente do
inadimplemento das parcelas vencidas no ano de 2015, conforme
planilha de fls. 06/07, decorrente do contrato firmado a fls. 44/48 e
da prestação de serviços demonstrada a fls. 49/53.
Já a dívida da ré Jucileia, também explicitada na
planilha de fls. 06/07, é decorrente dos cheques emitidos entre
março e outubro de 2015, os quais foram entregues para
pagamento de débitos inadimplidos (fls. 134) e que retornaram sem
a devida compensação (fls. 54/69).
Assim, restou incontroversa a prestação de
serviços, sendo certo que a documentação juntada aos autos é
suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre as
partes litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/8
As rés-apelantes, no entanto, não demonstraram
os pagamentos devidos, ônus que lhes competia, por se tratar de
fato extintivo do direito da autora-apelada (art. 373, II, do Código de
Processo Civil).
Importante
destacar,
que
a
insurgência
apresentada contra a planilha trazida na inicial não se sustenta,
seja pela ausência de embasamento jurídico, uma vez que a autora
não alegou a ocorrência de novação, seja porque bastava a rés
trazerem provas de pagamento para afastar a pretensão autoral,
mas não o fazendo, devem arcar com o ônus de sua desídia.
Dessa forma, é evidente que as rés devem ser
responsabilizadas pelo pagamento dos valores detalhados na
petição inicial. Os serviços foram devidamente prestados e as
mensalidades devem ser quitadas.
Extrai-se da doutrina que:
"Se o autor vem cobrar uma dívida em juízo e a parte contrária admite
que deve, mas opõe um fato extintivo à cobrança da mesma, a esta (parte que
alegou) incumbe provar a extinção da obrigação. Quando o réu, por exemplo,
alega pagamento em ação na qual lhe está sendo cobrada uma dívida, é seu o
ônus da prova. É, desta forma, incogitável se pudesse falar em presunção de
pagamento.
Aliás, é esta a orientação do atual Código de Processo Civil, na
distribuição do ônus da prova: 'O ônus da prova incumbe: ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor' (art. 333,
II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/8
Assim, reconhecido o fato constitutivo, cabe ao réu a prova do fato
excludente ou extintivo, pois aquele passa a ser fato incontroverso, porque como
tal admitido no processo (art. 334, III)" (in Manual de Direito Processual
Civil, Arruda Alvim, Ed. RT. 7a. Edição, pág. 483/484).
Desta forma, as rés são responsáveis pelo
pagamento dos valores cobrados na exordial, os quais foram
amplamente debatidos nos autos, restando afastada a alegação de
cerceamento de defesa.
Deste modo, não convencendo as razões de
inconformismo manifestadas pelas rés, de rigor a preservação
integral da r. decisão monocrática por seus bem lançados
fundamentos.
Por fim, os honorários recursais devem ser
majorados para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no §11o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de
justiça ora concedida, razão pela qual dispensadas as rés do
acréscimo de 5% pela benesse recursal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados, com a
observação quanto a concessão da gratuidade de justiça.
RUY COPPOLA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051752-50.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/8